Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020414-03.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR DA COSTA QUEIROZ
AGRAVADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO E INALTERADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O deferimento do pedido de justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição dispensa sua reformulação em segunda instância.
Agravo Interno de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em minuta recursal.
A agravante defende que está sendo cerceando o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, que não há proibição para a concessão do benefício pleiteado às pessoas jurídicas e que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência.
Manifestação do agravado no ID no. 69358974.
É o relatório.
A decisão de 16/11/2020 (ID n°. 66466950) se restringiu a avaliar o pedido formulado pela agravante em minuta recursal.
Porém, ao dar provimento a Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau se atentou para a anterior concessão do benefício da justiça gratuita aos requeridos e constatou que essa situação permaneceu inalterada.
Logo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes do país, não era necessário a reiteração de pedido no mesmo sentido em segunda instância.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA - INTENTO ATINGIDO ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECLAMO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE REITERAÇÃO DO PLEITO NESTA INSTÂNCIA REVISORA - EXTENSÃO DA BENESSE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. Constitui-se o interesse recursal pressuposto geral de admissibilidade de todo recurso, de maneira que, para requerer a reforma da sentença, deve a apelante demonstrar o prejuízo advindo da manutenção judicial atacada. Tendo a gratuidade da justiça sido deferida em Primeiro Grau, não sobeja interesse recursal que justifique a análise da temática nesta ocasião. (...). (AP n°. 0304117-90.2018.8.24.0064, Segunda Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Robson Luz Varella, julgado em 19-11-2019, sem destaques no original).
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Deferidos os benefícios da justiça gratuita em Primeiro Grau, mostra-se desnecessário novo pedido formulado ao 2o Grau, pois os seus efeitos irradiam em todas as instâncias. 2. Nos termos do art. 12 da Lei no1.060/50, as despesas processuais debitadas ao beneficiário da justiça gratuita deverão ter sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos. 3. Recurso provido. (Acórdão n°. 689194, AP n°. 20080310134120, 4a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Antoninho Lopes, Revisor Cruz Macedo, julgado em 09/07/2012, DJE de 04/07/2013, sem grifos no original).
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno com ID n°. 67865994 para revogar a interlocutória de ID n°. 66466950.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator